Tribunal: STF
Processo: HC 217857
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Hillis da Silva Costa em favor de Davi Lucas Mota Reis, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 752.975/MA.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Davi Lucas Mota Reis em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. 



    O paciente foi preso em flagrante no dia 20/11/2021, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal. A prisão foi convertida em preventiva. 



    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando soltura do paciente. 



    Sustenta, em síntese, a ilegalidade do reconhecimento pessoal realizado, uma vez que contrariou os parâmetros estabelecidos no art. 226 do Código de Processo Penal. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere.” (eDOC 7, p. 1)



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos anteriormente formulados.



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o Ministro Relator, no STJ, não conheceu da impetração, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos. 



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “A princípio, observo que foi preso em situação de flagrante, verificando-se nota de ciência das garantias constitucionais, nota de culpa e comunicação à pessoa indicada pelo preso, à Defensoria Pública e ao Ministério Público, estando, portanto, o flagrante, de acordo com os requisitos exigidos pela lei, razão pela qual o homologo a prisão em flagrante de Davi Lucas Mota Reis e Mateus Marlon Sá Pereira por estarem presentes todos os requisitos exigidos pelo ordenamento constitucional e processual penal (Artigos 302 e seguintes do CPP e 5º, LXII, da Constituição Federal), não existindo, portanto, vícios formais ou materiais que venham macular a peça. (...)



    Verifico ainda que o primeiro flagranteado Davi Lucas Mota Reis responde a outros processos criminais, senão vejamos: (ver proc.: 30452020– ação penal – 2º secretaria criminal – status: tramitando; proc.: 158172019– inquérito policial – 2º secretaria de entorpecentes – status: tramitando; guia de recolhimento definitiva: nº. do processo: 0007414-95.2020.8.10.0001).” (eDOC 3, p. 2-3) (grifos meus)



    O Tribunal de Justiça do Maranhão assentou o seguinte:



    “Sem embargo, da análise perfunctória do acervo probatório, não obstante a ausência do reconhecimento de pessoa, na forma do art. 226 do CPP, tenho que se encontram presentes indícios suficientes de autoria. 



    Isso porque, o ofendido, em suas declarações prestadas perante a autoridade policial, ressalta ter reconhecido Davi Lucas Mota Reis e Mateus Marlon Sá Pereira como os autores do roubo contra si praticado (cf. ID nº 18113780, pág. 5). 



    De igual modo, a materialidade delitiva resta evidente, diante da apreensão do aparelho celular subtraído da vítima, bem como da arma utilizada no crime, na posse dos flagranteados (ID nº 18113780, pág. 16).” (eDOC 6, p. 3) (grifos meus)



    Vê-se dos excertos acima que o paciente foi preso em flagrante, de posse do celular da vítima e da arma utilizada no crime, bem como foi reconhecido pela vítima instantes após o delito. Assim, na espécie, restou demonstrada a existência de indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime.



    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente